Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE PRETENDE A ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. CREDOR NÃO FIGURA COMO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O embargante alega ocorrência de omissão, porquanto requereu que o caso dos autos fosse apreciado a luz do verbete no. 308, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por analogia e que a tese recursal, se fundou no direito de preferência de crédito não exercido pela instituição financeira agravada / embargada, que não quis adjudicar o imóvel.
3. O aresto asseverou que a súmula no. 308 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
3.1. O acórdão esclareceu que não há como estender a aplicação da referida súmula à situação dos autos, em que o agravante pretende adjudicar um bem imóvel gravado com hipoteca.
3.2. O julgado asseverou que não há nenhuma situação excepcional que o torne o bem livre da garantia hipotecária, firmada entre construtora e agente financeiro, e que possibilite a adjudicação pretendida. Portanto, não há qualquer incorreção na decisão agravada, motivo pelo qual deveria ser mantida.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.